Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. AGENTE DE SAÚDE. LOTAÇÃO E VENCIMENTO PREVISTOS NO EDITAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO QUE REGE A CARREIRA. MORADIA NA ÁREA DA COMUNIDADE OU REGIÃO ADMINISTRATIVA. REGIÃO DE SAÚDE. CONCEITOS SOBREPOSTOS. MARGEM DISCRICIONÁRIA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. VENCIMENTO. DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. REMUNERAÇÃO TOTAL ADEQUADA AO PISO DA CATEGORIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A definição no edital de que o agente de saúde deve residir na área da comunidade em que irá atuar observa a prescrição do artigo 19, da Lei Distrital n. 5237/2013, o qual estabelece que o servidor deverá morar na região administrativa em que desempenhar as atividades. A primeira nomenclatura, mais genérica, é prevista na Lei Federal 11.350/06, de modo que o administrador público poderá empregar, dentro de certa margem discricionária, a compreensão que entender mais adequada e em prol do cidadão beneficiário dos serviços prestados, integrando este conceito com o presente na Lei Distrital que também rege a carreira.
2. Embora o vencimento previsto no edital não corresponda ao piso da categoria, que é de 02 (dois) salários mínimos, este apenas indica o vencimento básico, que é uma parte da remuneração total. O valor médio da remuneração do cargo é superior ao piso de 02 (dois) salários mínimos, não sendo necessário que o edital de regência detalhe informações acerca da remuneração total. Não há que se falar, portanto, em afronta a Emenda Constitucional no 120/2022, art. 198, §9o, o qual reza que o vencimento (lato sensu) dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos.
3. O Distrito Federal inclusive aponta os valores médios pagos para as carreiras, que superam o piso previsto na Constituição Federal. Os montantes apresentados pelo Ente Distrital gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados ou informados pelo sindicato recorrente.
4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.